Tribunal: TJDFT
Processo: 0737999-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação indenizatória fundada em alegado erro em tratamento ortodôntico, afastou a prescrição reconhecida na sentença e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito. O acórdão concluiu que a ciência inequívoca do dano somente ocorreu quando a autora recebeu explicação técnica posterior acerca da reabsorção radicular apontada em exames antigos, razão pela qual considerou aplicável a teoria da actio nata e afastou a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Nos presentes embargos, sustenta o recorrente a existência de omissão quanto ao valor jurídico da admissão contida na petição inicial de que exames realizados em 2016 já indicariam sinais de reabsorção radicular, bem como contradição na definição do critério jurídico para fixação do termo inicial da prescrição, além de requerer o prequestionamento dos arts. 27 do CDC, 189 do Código Civil e 389 e 391 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a prescrição, especialmente quanto (i) ao alcance jurídico da afirmação constante da petição inicial acerca de exames realizados em 2016 e (ii) ao critério adotado para a definição do momento de ciência inequívoca do dano para fins de aplicação da teoria da actio nata.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao termo inicial da prescrição e consignou que a mera existência de exame radiográfico indicativo de possível alteração técnica não implica, por si só, ciência inequívoca do dano pelo consumidor.
6. A decisão registrou que a natureza técnica do diagnóstico ortodôntico impede presumir que a autora, pessoa leiga, tivesse condições reais de compreender o significado clínico do exame realizado em 2016, sobretudo diante da ausência de comprovação de que o profissional tenha prestado esclarecimentos adequados à época.
7. A afirmação constante da petição inicial de que exames antigos posteriormente revelaram sinais de reabsorção radicular não equivale à admissão de que a autora possuía conhecimento do dano naquele momento, pois a referência foi feita à interpretação técnica posterior do exame e não à compreensão contemporânea do fato lesivo.
8. O acórdão, portanto, adotou critério jurídico objetivo compatível com a teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional se inicia quando a vítima tem condições efetivas de identificar a existência do dano e sua possível relação com a conduta do fornecedor.
9. Nesse contexto, a decisão fundamentou que a ciência inequívoca somente ocorreu quando a autora, em avaliação posterior realizada em 2025, recebeu explicação técnica de profissional diverso acerca da reabsorção radicular e da possível vinculação com o tratamento anteriormente realizado.
10. Não há contradição na fundamentação, pois o acórdão distingue adequadamente a simples disponibilidade de informação técnica - consubstanciada no exame radiográfico - da efetiva compreensão do dano e de sua autoria, circunstância necessária para o início da contagem do prazo prescricional.
11. As alegações deduzidas pelo embargante revelam inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e buscam rediscutir a interpretação jurídica conferida aos fatos da causa, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.
12. Para fins de prequestionamento, considera-se que o acórdão analisou a controvérsia à luz da teoria da actio nata e do conceito de ciência inequívoca do dano, não se verificando omissão quanto à aplicação dos arts. 27 do Código de Defesa do Consumidor, 189 do Código Civil e 389 e 391 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera existência de exame técnico que posteriormente revele sinais de dano não caracteriza, por si só, ciência inequívoca do prejuízo pelo consumidor para fins de início da contagem do prazo prescricional.
2. A referência, na petição inicial, a exame que posteriormente revelou alteração clínica não configura confissão quanto ao conhecimento do dano no momento de sua realização.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 27; CC, art. 189; CPC, arts. 389, 391 e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1816397, 0703871-80.2018.8.07.0006, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 15.02.2024, DJe 05.03.2024.